Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-24.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos embargantes – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela parcial de urgência c.c. pedido de dano moral e material – Arguição de omissão e contradição – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes a recurso que não os tem no geral e

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos embargantes – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela parcial de urgência c.c. pedido de dano moral e material – Arguição de omissão e contradição – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes a recurso que não os tem no geral e no particular – Prequestinamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1004819-24.2018.8.26.0004/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELO FERRO CATAPANI e LUIZ FERNANDO DOS
SANTOS APOLINÁRIO, são embargados ALTEA ITALIA SRL e MARCO
RUSSO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 2/8
Voto no 13928
Embargos de Declaração Cível no 1004819-24.2018.8.26.0004/50002
Embargtes: Marcelo Ferro Catapani e Luiz Fernando dos Santos Apolinário
Embargdos: Altea Italia SRL e Marco Russo
Interessados: Allcom Telecom Comércio e Serviços Ltda. ME e M2M Comércio
Importação Exportação e Serviços de Telecomunicações Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração opostos ao acórdão que
rejeitou os embargos de declaração anteriormente
opostos pelos embargantes – Ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela parcial de urgência c.c.
pedido de dano moral e material – Arguição de
omissão e contradição – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo que atribui
efeitos infringentes a recurso que não os tem no geral e
no
particular
–
Prequestinamento
implícito
–
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão (fls. 744/757) que, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração anteriormente opostos pelos embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado padece de (i) omissão, já que deixou de
considerar que “a alteração contratual da empresa não existe mais”
(fls. 03); e (ii) contradição, na medida em que reformou a r. sentença
recorrida para compelir os embargantes a procederem a averbação da
alteração contratual na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
desconsiderando que os “embargantes não tem condições de registrar a
alteração contratual sem que o D. Juízo determine a confecção de
ofício judicial” (fls. 03). Pugnam pelo afastamento dos vícios apontados
e pela reforma do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 3/8
Recurso respondido (fls. 15/19).
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu por bem, à
luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, rejeitar os
embargos de declaração previamente opostos pelos embargantes, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Embargos de declaração
Apelação
Ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela parcial de
urgência c.c. pedido de dano moral e material

Arguição de erro material e omissão Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas Inconformismo
revelador de natureza infringente dos embargos de
declaração Prequestinamento implícito Embargos
de declaração rejeitados”.
Na espécie, tem-se que a situação trazida
pelos embargantes não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos
incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, inexistindo qualquer vício a ser
sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido se manifestou de modo
claro e expresso acerca dos fundamentos que levaram à rejeição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 4/8
embargos de declaração previamente opostos pelos embargantes.
Ademais, o julgado colegiado não padece
de omissão por ter deixado de considerar que “a alteração contratual
da empresa não existe mais” (fls. 03), tampouco incorreu em
contradição ao compelir os embargantes a procederem à averbação da
alteração contratual na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
desconsiderando que eles “não tem condições de registrar a alteração
contratual sem que o D. Juízo determine a confecção de ofício judicial”
(fls. 03).
Isso
porque
a
questão
atinente
à
confecção de ofício judicial para o fim de viabilizar a averbação da
alteração contratual na JUCESP já fora devidamente enfrentada por
ocasião do julgamento dos embargos de declaração no
1004819-24.2018.8.26.0004/50000 opostos pelos embargados, de cujo
teor os embargantes foram devidamente intimados em 18 de novembro
pp., nos termos a seguir transcritos:
“No tocante à pretensão de que a averbação
“seja cumprida por ofício, afastando-se a possibilidade de inércia dos
apelados ou justificativas para o não cumprimento” (fls. 03), melhor
sorte não assiste aos embargantes.
O julgado colegiado, de forma clara, fixou o
valor das astreintes devidas na hipótese de descumprimento da
obrigação aqui reconhecida cuja conversão, se o caso, deve ser
requerida na origem, em regular cumprimento de sentença” (grifos
acrescidos).
Assim, os argumentos expendidos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 5/8
embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta nos acórdãos proferidos e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva, 2018, nota art.
1.024:3, p. 964).
Por tais razões, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Sobre o tema e nesse sentido, já decidiu o
E. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 6/8
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, se a intenção dos embargantes é
o prequestionamento da matéria, com finalidade de interposição de
recurso extraordinário e especial, relevante pontuar que a menção de
dispositivos legais para esse efeito se mostra desnecessária, bastando
que ela seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos.
É o que se infere do seguinte julgado, in
verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II,
DO
CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ANÁLISE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 7/8
DE
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE
ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS. VERBAS DE
NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
(ART. 17, II, V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo
Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa
sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2 Para a
configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado.
Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-
preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso especial. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338 Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
-
Segunda
Turma,
julg.
21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento implícito,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, a
tornar despicienda a oposição com finalidade prequestionadora, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004819-24.2018.8.26.0004/50002 SÃO PAULO VOTO No 8/8
no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator